Tribunal: TJSP
Processo: 2046244-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Decisão que atribuiu ao réu o custeio da perícia técnica que objetiva apurar a autenticidade das assinaturas digitais/eletrônicas – Irresignação do réu – Pretensão de que os honorários periciais sejam arcados integralmente pela autora – Contestada a autenticidade das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Decisão que atribuiu ao réu o custeio da perícia técnica que objetiva apurar a autenticidade das assinaturas digitais/eletrônicas – Irresignação do réu – Pretensão de que os honorários periciais sejam arcados integralmente pela autora – Contestada a autenticidade das assinaturas, o ônus da prova recai sobre a parte que produziu o documento – Inteligência do art. 429, inc. II, do CPC – Entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.846.649/MA (Tema no 1.061) – Decisão mantida – Recurso desprovido.